Tribunal: TJDFT
Processo: 0711694-35.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Processo : 0711694-35.2023.8.07.0005 DESPACHO O id. 66000484 noticia o falecimento da autora-apelada, Anna Maria Brandao Silva, no dia 26/11/2023, bem como os seus herdeiros Linda Rosa Brandão Phillips e Nicácio Apolinário Silva Filho, genitores da autora. De acordo com a certidão de óbito, a apelada falecida não deixou filhos, mas deixou bens a inventariar (id. 55090547). O despacho no id. 67005972 facultou manifestação do espólio ou dos sucessores quanto ao interesse na sucessão processual, sobrevindo as certidões id. 69445542 e id. 69445543 informando o decurso do prazo concedido. No entanto, ao que consta, não houve intimação pessoal, apenas publicação ao advogado da falecida, já sem procuração nos autos (CC, art. 682, II). Assim, intimem-se, pessoalmente, os genitores (Linda Rosa Brandão Phillips e Nicácio Apolinário Silva Filho), no endereço informado (id. 66000484), para manifestarem o interesse na sucessão processual e promover a respectiva habilitação, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizando a representação, tendo em vista o art. 110 e art. 313, § 2o, II, ambos do CPC. Publique-se também em nome do advogado da falecida, a fim de que, se possível, pelo princípio da cooperação, informe os dados que ora se busca para a devida regularização processual do polo ativo da ação. Após, à conclusão. Brasília – DF, 29 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator